Tribunal: TJDFT
Processo: 0713236-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. BASE DE CÁLCULO. DÉBITO CONSOLIDADO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO CNJ 303/2019. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. ANATOCISMO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença individual, derivado de ação coletiva, que rejeitou a impugnação do ente público aos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. A decisão determinou o prosseguimento da execução com aplicação da Taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida, conforme previsto na Emenda Constitucional no 113/2021 e na Resolução CNJ no 303/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a aplicação da Taxa Selic sobre o valor consolidado, que compreende principal atualizado monetariamente e juros de mora, configura anatocismo vedado pelo ordenamento jurídico; e (ii) saber se é possível aplicar a Taxa Selic apenas sobre o principal corrigido, excluindo os juros, em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, com fundamento no art. 3o da EC no 113/2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A partir da EC no 113/2021, publicada em 09/12/2021, a dívida contra a Fazenda Pública deve ser atualizada, até o efetivo pagamento, pela Taxa Selic, vedada a cumulação com outros índices.
4. A aplicação da Selic sobre o valor consolidado (principal atualizado + juros) não configura anatocismo, mas resulta da sucessão normativa imposta pela EC no 113/2021, que prevê a incidência de encargos sobre a totalidade da dívida judicial.
5. A Resolução CNJ no 303/2019, editada no exercício do poder regulamentar previsto no art. 103-B, § 4o, da CF/1988, determina a incidência da Taxa Selic sobre o valor consolidado, a partir de dezembro de 2021, em consonância com o disposto no art. 22, § 1o.
6. A jurisprudência dominante no âmbito do TJDFT não reconhece bis in idem nem anatocismo na incidência da Selic sobre o valor consolidado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A partir da vigência da EC no 113/2021, é legítima a aplicação da Taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida judicial contra a Fazenda Pública, composto por principal atualizado e juros de mora, nos termos da Resolução CNJ no 303/2019. 2. Tal aplicação não caracteriza anatocismo nem bis in idem, mas decorre da sucessão normativa determinada constitucionalmente.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 103-B, § 4o; EC no 113/2021, art. 3o; CPC, art. 535, § 14; Resolução CNJ no 303/2019, arts. 20, 22, § 1o.